Tribunal: TJDFT
Processo: 0744325-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. TEMA REPETITIVO 1106. EXAME DE SITUAÇÕES DISTINTAS. RECONVERSÃO DEVIDA. ART. 44, § 5o, DO CP. ART 181 DA LEP. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INCOMPATIBILIDADE. REVISÃO DE ENTENDIMENTO.
I – No Tema Repetitivo 1106 (REsp 1925861/SP), o STJ estabeleceu que "[s]obrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente".
II - O julgado tratou de situações distintas e absolutamente contrárias, assentando na primeira parte que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade a reeducando em cumprimento de pena restritiva de direitos, esta deve ser reconvertida para unificação e fixação do regime adequado, nos exatos termos do que determina o art. 44, § 5o, do CP e art. 181 da LEP.
III - O Colegiado ressalvou a possibilidade de cumprimento simultâneo apenas e tão-somente quando fixado o regime aberto na nova condenação.
IV - Na segunda parte, o julgado tratou da superveniência de pena restritiva de direitos a condenado que cumpre sanção privativa de liberdade, caso em que a benesse deverá ser mantida, inviabilizada a reconversão automática.
V - Nessa hipótese, a sanção restritiva deverá ser suspensa até que seja verificada a possibilidade de cumprimento simultâneo com a pena privativa de liberdade em expiação.
VI - No caso concreto, o apenado cumpria pena restritiva de direitos quando foi condenado a pena privativa de liberdade no regime fechado, o que deve determinar a reconversão da primeira, para fins de unificação e fixação do regime adequado.
VII - Recurso de agravo conhecido e desprovido.